Tribunal: TJDFT
Processo: 0705083-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705083-32.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CONSÓRCIO HP - ITA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. AUTO DE INFRAÇÃO. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO. MOTIVO. REGULARIDADE. JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PRAZO IMPRÓPRIO. RAZOABILIDADE. SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA. TDMAX. NÃO UTILIZAÇÃO. COEFICIENTE DE REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DAS INFRAÇÕES. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos determinariam a sua reforma, observada a devida correspondência, de tal modo que a simples repetição de argumentos já declinados anteriormente, por si só, não implica ausência de impugnação, conforme pacífico entendimento desta Corte (cf. Acórdão n. 1144000, 07043837820188070001, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, DJE: 19/12/2018; Acórdão n.1141989, 07085562520178070020, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, DJE: 13/12/2018; Acórdão n.1139732, 20170110054883APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, DJE: 30/11/2018. Pág.: 276/281; dentre outros). 1.1. Da leitura das razões recursais, observa-se que seus fundamentos questionam as conclusões exaradas na sentença e, por isso, a preliminar deve ser rejeitada. 2. No caso concreto em análise, a autoridade administrativa externou, nos autos de infração, os motivos que ensejaram a autuação, não havendo que se falar, neste ponto, em vício que gere nulidade do ato administrativo por ausência de motivo. 3. No tocante ao prazo para julgamento do recurso administrativo, que deveria corresponder a trinta dias prorrogáveis uma única vez por igual período, é pacífico o entendimento de que a sua inobservância não acarreta nulidade, até porque inexiste previsão legal nesse sentido. 3.1. Ainda que a lei estabeleça um limite temporal a ser observado pelo Poder Público no bojo de processos administrativos, é certo que tais dispositivos devem ser interpretados considerando a razoabilidade e a realidade dos órgãos da administração pública. Precedentes. 4. A despeito dos questionamentos abordados pela concessionária acerca do uso do sistema TDMAX para a aplicação das penalidades ora questionadas, certo é que não foi verificada a sua utilização. 5. Em que pese posicionamento anterior da jurisprudência desta Corte, no sentido da possibilidade de aplicação do coeficiente de reincidência independente de julgamento de recurso administrativo, conforme o disposto artigo art. 8o §7o, do Anexo I, da Lei no 3.106/2002, é de se observar que tal entendimento restou superado, quando da apreciação da constitucionalidade do referido diploma normativo pelo Conselho Especial deste Tribunal. 5.1. Com efeito, ao tratar do tema e concluir pela inconstitucionalidade parcial do referido artigo, firmou-se a orientação de que a consolidação da penalidade anterior, mediante esgotamento das vias recursais, mostra-se necessária para que seja possível a utilização do coeficiente de reincidência no cálculo da multa aplicada. 5.2. Não se observa, no caso dos autos, a existência de infrações anteriores consolidadas, mas apenas infrações em aberto, pendentes de recurso administrativo, devendo o coeficiente de reincidência ser decotado dos cálculos, sendo a manutenção da sentença recorrida no ponto é medida que se impõe. 6. Recursos de apelação conhecidos, mas desprovidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.784/99, sustentando a decadência do direito de punir, uma vez que transcorridos 60 (sessenta) dias sem o julgamento dos recursos administrativos pelo Distrito Federal, razão pela qual pugna pela anulação dos autos de infração lavrados; b) artigos 371 e 479, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o decisum objurgado, ao deixar de reconhecer o uso do sistema TDMax, não teria analisado o laudo pericial que ampara a tese de que o sistema de bilhetagem automática seria imprestável para fins de fiscalização do cumprimento ou não de viagens. Afirma que a fiscalização utilizou as informações fornecidas pelo sistema e que os dados extraídos não refletiriam o itinerário de viagens; c) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do procurador signatário. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59, §§ 1o e 2o, da Lei 9.784/1999, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “A Lei 9.784/1999, ao ser aplicada por analogia no âmbito da Administração Pública dos Estados e Municípios, assume natureza de lei local, o que inviabiliza o reexame das conclusões firmadas pelo Tribunal de origem em virtude do óbice da Súmula 280/STF” (AgInt no REsp 1.919.428/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 24/2/2022). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, no sentido de que houve a decadência, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 371 e 479, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Em relação a ineficácia da utilização do sistema TDMax, observo dos autos de infração juntados que, em nenhum deles, os auditores responsáveis pela autuação da concessionária tomaram por parâmetro tal sistema, fato corretamente observado na sentença recorrida. Assim, toda a discussão em torno desta matéria mostra-se inócua para o deslinde da controvérsia e, por isso, não será objeto de análise neste julgamento. Ademais, em todas as infrações constatadas (não cumprimento dos horários prefixados, não realizar as viagens determinadas pela DFTrans e falha na rampa de acesso para cadeirantes), mostram-se passíveis de serem constatadas in loco, sendo prescindível qualquer sistema eletrônico para esta aferição (ID 30785494 - Pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o recurso no tocante à invocada afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Indefiro, por fim, o pedido de publicação formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela Procuradoria do Distrito Federal com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024